Tribunal: TJDFT
Processo: 0732987-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA MERCANTIL. NOTA FISCAL. ENTREGA. MERCADORIA. REQUISITOS.
1. Todo recurso deve ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
2. A ação monitória não busca o reconhecimento do direito do autor, mas apenas o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa ou adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer. Tal comprovação não precisa, necessariamente, ser robusta, bastando ser um documento idôneo que permita ao órgão julgador deduzir, por meio da presunção, a existência do direito em questão.
3. As duplicatas eletrônicas, notas fiscais e comprovantes de recebimento da mercadoria mostram-se hábeis a comprovar a existência da dívida e suprem os requisitos para a propositura de ação monitória.
4. A duplicata perde a força executiva por ausência de aceite e de protesto, porém é admitida como prova escrita de dívida apta a ensejar ação monitória. Precedentes.
5. Negou-se provimento à apelação.